Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007848-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO DA SILVA ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Bruno da Silva Arruda, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que mantém o apenado preso em regime diverso do estabelecido.
A defesa afirma que o paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão, expedido pelo juízo da Execução Penal da Comarca de Boa Vista/RR, que regrediu o regime do paciente.
Salienta que muito embora tenha ocorrida a regressão para o regime semiaberto, Bruno se encontra recolhido em estabelecimento prisional destinado a reeducandos do regime fechado.
Argumenta que realizou pedido para que ele fosse submetido ao cumprimento da pena em regime semiaberto, ante a violação à Súmula Vinculante n. 56, contudo, até o momento não foi atendido.
Ao final, destacando que o paciente se encontra em intenso constrangimento ilegal, pugna pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
Bruno da Silva Arruda responde ao Processo Executivo de Pena n. 1000228-82.2018.8.23.0010, tendo como pena total unificada 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Assim como já mencionei nas decisões prolatadas nos habeas corpus anteriores, uma vez mais ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores veda a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando houver flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício” (STJ. AgRg no HC 658522 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05/05/2021).
In casu, a defesa sustenta que o paciente foi regredido do regime aberto para o semiaberto.
Em consulta ao Sistema SEEU, verifico que, de fato, há uma primeira decisão proferida em 13.08.2018 que determina a regressão para o regime semiaberto, in verbis:
“(...) Posto isso, em consonância com o Ministério Público, 1. HOMOLOGO o PAD no 007/2018. 2. DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de cumprimento de pena do reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, do ABERTO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 52, “caput”, c/c o art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, bem como, SUSPENDO eventuais benefícios deferidos. 3. DETERMINO a aplicação de 30 dias de SANÇÃO DISCIPLINAR em seu desfavor, nos termos do art. 58 da Lei de Execução Penal. 4. Ao cartório, junte-se o referido PAD nos processos de execução dos reeducandos DHEMES ARAUJO DE QUEIROZ, DORNELLYS WENDDER FERREIRA RODRIGUES, EDSON NASCIMENTO BRAGA, JORGE MAYCON GOMES GURGEL, JOSIEL DA SILVA DOS SANTOS, LUAN CHARLES SOUZA DA SILVA, LUCAS CUNHA HAYER; MARCELO COSTA COQUEIRO; PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO MEDEIROS; RODRIGO BENTES NEVES DA SILVA, ROGÉRIO BENTES NEVES DA SILVA, SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO. Designe-se audiência de justificação. Cientifiquem-se a Unidade Prisional, o reeducando, a Defesa e o Ministério Público do Estado de Roraima. Boa Vista (RR), 13 de agosto de 2018”[1].
Contudo, em 18.03.2019 foi proferida nova decisão, que determinou a regressão do paciente para o regime fechado, vejamos:
“(...) Trata-se de análise de expedição de mandado de prisão em desfavor da reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, que estava em cumprimento de pena no regime aberto. Decisão de regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto em razão do PAD no 007/2018, EP. 33.
No EP. 43 consta a informação de que o reeducando se encontra na situação de foragido desde 01/08/2018. Ofício oriundo da CABV informando que o apenado ainda se encontra foragido, EP. 45. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório.
DECIDO.
Compulsando os autos, observo que o reeducando está foragido do estabelecimento prisional desde 01/08/2018, pois deixou de comparecer a unidade para assinar lista de frequência.
No caso em apreço, o reeducando demonstra total descaso com o sistema penitenciário, com a justiça e a sanção imposta, o que enseja a adoção de medidas cautelares, para cumprimento da reprimenda. Vale ressaltar, que este procedimento não ofende ao disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, bem como, outrossim, ao princípio da presunção da inocência, contraditório, porquanto a prévia oitiva do reeducando, para efeito de regularidade da regressão prisional, somente é exigida quando se trate de medida definitiva.
Posto isso:
1. DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de cumprimento de pena do reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, do SEMIABERTO para o FECHADO, nos termos do art. 50, II, c/c o art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.
2. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor, devendo ser cadastrado no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP);
3. Cumprido o mandado, DETERMINO a aplicação de 30 dias de SANÇÃO DISCIPLINAR em seu desfavor, nos termos do art. 58 da Lei de Execução Penal. 4. Com a recaptura do reeducado, designe-se audiência de justificação. Ao cartório para inserir na calculadora do sistema o dia 01/08/2018 como data da fuga. Cientifiquem-se à Defesa, o Ministério Público do Estado de Roraima e a Unidade prisional. Boa Vista (RR),18 de março de 2019. Juíza JOANA SARMENTO DE MATOS - Titular da Vara de Execução Penal”[2] (id. 86429456 - Pág. 327/328).
Dessa forma, a cautela recomenda auscultar a autoridade coatora, notadamente pelo fato de que não vislumbro o apontado constrangimento ilegal.
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Sistema SEEU. PEP n. 1000228-82.2018.8.23.0010. Movimentação n. 33.
[2] Sistema SEEU. PEP n. 1000228-82.2018.8.23.0010. Movimentação n. 46.